Tribunal: TJES
Processo: 5001078-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001078-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA - ME

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001078-08.2024.8.08.0000

Embargante: Vibra Energia S/A (nova denominação Petrobrás Distribuidora S/A)

Embargado:

Posto Trevo Venda Nova Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
Posto Trevo Venda Nova Ltda. para confirmar a decisão que, em sede de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial.

A
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios correspondentes ao (a)
erro de premissa
, a pretexto de que a interpretação de título judicial não caracteriza ofensa à coisa julgada, (b)
omissão
“quanto a necessidade da interpretação do significado do “preço de venda” para a apuração do valor devido”, (c)
omissão
“quanto ao fato de que a redução da cláusula penal prevista no art. 413 do Código Civil é cognoscível de ofício”. Por fim, pugna pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais.

Contrarrazões do embargado (ID 12218314), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Atente-se a Secretaria da Primeira Câmara Cível para que o presente recurso seja julgado concomitantemente ao recurso de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5013938-75.2023.8.08.0000.

Vitória, 24 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A embargante se volta contra o acórdão
emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
Posto Trevo Venda Nova Ltda. para confirmar a decisão que, em sede de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MULTA CONTRATUAL - BASE DE CÁLCULO PREÇO DE VENDA - LAUDO PERICIAL DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO E CLÁUSULA PENAL - HOMOLOGAÇÃO CORRETA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Conforme entendimento do STJ
“[...] não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.350.685/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

2 - No caso, uma vez reconhecido o acerto da homologação do laudo pericial e, consequentemente, a conclusão pelo “preço cheio” [preço de venda praticado pela agravada à promissária compradora (agravante)] na aplicação da base de cálculo da liquidação da multa contratual, tal como advoga o agravante (Posto Trevo Venda Nova Ltda.), evidente a prejudicialidade quanto aos demais pontos da insurgência deste recurso (
intempestividade de requerimentos de esclarecimentos ao perito então formulados pela agravada
).

3 - Recurso parcialmente provido.”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a temática, motivo pelo qual devo ressaltar que atribuí o mesmo desfecho ao recurso de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5013938-75.2023.8.08.0000 também oposto por Vibra Energia S/A, consoante as seguintes razões que, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
, transcrevo e adoto como razões de decidir, nestes termos:

“”Ora, ao contrário da tese recursal, o alegado erro de premissa sob o pálio de que a interpretação de título judicial não caracteriza ofensa à coisa julgada, não existe, tendo em vista que este colegiado realmente lançou argumentação e teceu intelecção em verdadeira interpretação do título executivo judicial, motivo pelo qual atribuiu o desfecho de acordo com o entendimento do STJ no sentido de que “
“[...] não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.350.685/RJ).

Logo, no caso,
“houve a exata compreensão da demanda, tendo o acórdão embargado se baseado na realidade processual existente nos autos, razão pela qual incabível arguição de erro de premissa.”
(EDcl no REsp n. 2.140.962/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.).

De igual modo, não vinga a alegada
omissão

“quanto a necessidade da interpretação do significado do “preço de venda” para a apuração do valor devido”
, tampouco acerca dos esclarecimentos dirigidos ao perito judicial, questões abordadas no acórdão, ainda que com resultado contrário ao interesse da embargante. Confira-se:

Como se vê, o título executivo (sentença transitada em julgado) determinou sem nenhuma ressalva a liquidação da multa contratual prevista no referido item 4.2 que, por sua vez, de forma clara e expressa, sucessivamente à fórmula equacional, fixou como base do cálculo “
preços de venda à PROMISSÁRIA-COMPRADORA
”.

Significa dizer que a multa rescisória estabelecida no referido contrato, diga-se de passagem, confeccionado pela própria demandada (
Petrobrás Distribuidora S/A, atualmente denominada de Vibra Energia S/A
) - haja vista o timbre lançado no corpo do instrumento contratual -,
fixou como base de cálculo
os preços de venda dos seus produtos
para o agravado (Posto Trevo Venda Nova Ltda.)
, portanto, sem nenhuma ressalva ou dedução da composição/formação de tais valores, o que atrai a conclusão de que tal quantificação deve ser considerada integralmente, isto é, tal como denominado “preço cheio” (exatamente conforme o produto era vendido pela agravante ao agravado, com a inclusão de custos e tributos).

Sob esse enfoque, entendo que revela-se impertinente a discussão somente em sede de liquidação de sentença de questões dirigidas à formação ou dedução do “preço de venda”, quer seja porque o título executivo não faz essa ressalva, tampouco a cláusula contratual objeto de liquidação.

Aliás, conforme entendimento do STJ
“[...] não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.350.685/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Nesse contexto, ainda que desinfluente (
dada a intelecção externada nesta proposição de julgamento
), não vislumbro nulidade da decisão agravada pela alegada ausência de nova intimação do perito para novos esclarecimentos quanto à composição do “preço de venda” várias vezes impugnadas pela agravante, sobretudo porque tais questões já haviam sido submetidas ao
expert
, conforme as reiteradas postulações da agravante efetivamente respondidas pelo perito, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

ssim, entendo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto quanto à homologação do laudo pericial que, por seu turno, seguindo as balizas do título executivo judicial e da multa contratual (item 4.2), aplicou corretamente a equação prevista na cláusula convencionada pelas partes contratantes, conforme conclusão externada desde o primeiro laudo apresentado às fls. 693/698 (
ratificada na planilha de fl. 769
), o que deverá ser sopesado pelo magistrado singular quando do deslinde do processo liquidatório.[...]”

Além disso, também não subsiste a propalada
omissão
“quanto ao fato de que a redução da cláusula penal prevista no art. 413 do Código Civil é cognoscível de ofício”, já que a matéria foi devidamente enfrentada nos autos do processo do Agravo de Instrumento nº 5013938-75.2023.8.08.0000 associado a este e que foi interposto por Vibra Energia S/A, no qual restou consignado que “
[...]a tese recursal relativa à redução da cláusula penal, nos termos do art. 413, do Código Civil, não foi submetida pela agravante e muito menos enfrentada pelo juízo de origem, o que, mesmo para matérias de ordem pública, traduz óbice intransponível para a sua análise perante este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância (Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011742-35.2023.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024).[...]”

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Justamente por isso, vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante (arts. 477, §2º, I e II, 156, §1º, 464, §4º, 465 e 468, I, todos do CPC, bem como 402, 412, 413 e 884 do Código Civil), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.